Tribunal: TJSP
Processo: 1028476-04.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Interrupção do prazo prescricional em razão da anterior ação consignatória que colocou "sub judice" a questão dos danos causados no cofre - Inteligência do art. 202 do CC - Precedente do STJ - Lapso temporal não decorrido.

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER CONTAINER - Pretensão da apelada de receber sobreestadia ("Demurrage"), decorrente do atraso na

Ementa:
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Interrupção do prazo prescricional em razão da anterior ação consignatória que colocou "sub judice" a questão dos danos causados no cofre - Inteligência do art. 202 do CC - Precedente do STJ - Lapso temporal não decorrido.

AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER CONTAINER - Pretensão da apelada de receber sobreestadia ("Demurrage"), decorrente do atraso na devolução do cofre - Julgamento em conjunto da ação consignatória, que teve o pedido julgado improcedente, com esta ação de cobrança, cujo pedido principal foi julgada parcialmente procedente e improcedente o pedido reconvencional - Avaria no container durante o período de locação, o qual foi vendido como sucata pela ré - Valores de sobreestadia devidos até a data do depósito indenizatório realizado na ação consignatória, posto que não seria alugada coisa perecida - Cálculo referente à sobreestadia apresentado pela requerida em consonância com a avença - Conversão em perdas e danos da obrigação da demandada de devolver o container, o que também afasta sua condenação no pagamento de indenização pelas avarias - Ônus sucumbenciais da apelada que decaiu em maior parte (art. 86, § único, do NCPC) - Recurso parcialmente provido a fim de julgar parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança e procedente o pedido reconvencional para condenar a ré no pagamento à autora, a título de sobreestadia, do valor de R$ 23.513,60, conforme depósito já realizado nos autos, bem como no pagamento de indenização por perdas e danos no valor correspondente a um container usado idêntico àquele objeto desta demanda, a ser apurado em liquidação de sentença, com o abatimento do valor já depositado na ação consignatória, cujo pedido é julgado parcialmente procedente, com inversão da sucumbência, devendo a apelada arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a diferença do que a autora cobrou e o que lhe foi reconhecido devido (proveito econômico da ré) (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001032853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028476-04.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BSC QUIMICA
LTDA, é apelado ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028476-04.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22694 – PRB - 2/6
Voto no 22694
Apelação Cível no 1028476-04.2017.8.26.0562
Apelante: BSC QUIMICA LTDA.
Apelada: ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD (representada por Zim do
Brasil Ltda.)
Comarca: Santos
15a Câmara de Direito Privado
PRESCRIÇÃO - Não ocorrência - Interrupção do prazo
prescricional em razão da anterior ação consignatória que colocou
“sub judice” a questão dos danos causados no cofre - Inteligência
do art. 202 do CC - Precedente do STJ - Lapso temporal não
decorrido.
AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER
CONTAINER - Pretensão da apelada de receber sobreestadia
(“Demurrage”), decorrente do atraso na devolução do cofre -
Julgamento em conjunto da ação consignatória, que teve o pedido
julgado improcedente, com esta ação de cobrança, cujo pedido
principal foi julgada parcialmente procedente e improcedente o
pedido reconvencional - Avaria no container durante o período de
locação, o qual foi vendido como sucata pela ré - Valores de
sobreestadia devidos até a data do depósito indenizatório realizado
na ação consignatória, posto que não seria alugada coisa perecida -
Cálculo referente à sobreestadia apresentado pela requerida em
consonância com a avença - Conversão em perdas e danos da
obrigação da demandada de devolver o container, o que também
afasta sua condenação no pagamento de indenização pelas avarias
- Ônus sucumbenciais da apelada que decaiu em maior parte (art.
86, § único, do NCPC) - Recurso parcialmente provido a fim de
julgar parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança e
procedente o pedido reconvencional para condenar a ré no
pagamento à autora, a título de sobreestadia, do valor de R$
23.513,60, conforme depósito já realizado nos autos, bem como
no pagamento de indenização por perdas e danos no valor
correspondente a um container usado idêntico àquele objeto desta
demanda, a ser apurado em liquidação de sentença, com o
abatimento do valor já depositado na ação consignatória, cujo
pedido é julgado parcialmente procedente, com inversão da
sucumbência, devendo a apelada arcar integralmente com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre a diferença do que a autora cobrou e o que
lhe foi reconhecido devido (proveito econômico da ré) (art. 85, §§
2o e 11, do NCPC).
A r. sentença de fls. 293/302, declarada às fls. 307, cujo relatório se adota,
julgou extinto o feito em relação ao pedido de cobrança de sobreestadia, por falta de
interesse de agir da autora, improcedente o pedido da reconvenção e parcialmente
procedente o pedido da ação de obrigação de fazer a fim de condenar a ré na devolução do
contêiner ZIMU2278371 à autora e no pagamento da quantia de R$ 7.828,42 a título de
danos materiais decorrentes de avarias na unidade de carga, bem como das custas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028476-04.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22694 – PRB - 3/6
Também julgou improcedente o pedido da ação de consignação em
pagamento e condenou a empresa BSC Química Ltda. ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa.
Inconformada, a ré apela buscando a reforma do julgado (fls. 309/322). Para
tanto, sustenta que não poderia ser admitido o orçamento de R$ 7.828,42 pelas avarias
ocorridas no container, quando um idêntico e em perfeitas condições custaria R$ 4.000,00.
Teria depositado em juízo o valor da indenização pela “demurrage” e pela perda total do
container, vendendo-o como sucata. Teria decorrido o prazo prescricional de três anos para
se pleitear a reparação dos danos causados no container. Os pedidos da consignação em
pagamento e da reconvenção deveriam ser julgados procedentes. A apelada deveria arcar
com os ônus sucumbenciais.
As contrarrazões vieram às fls. 328/348, oportunidade em que a autora disse
que não teria decorrido o lapso temporal. O caminhão que transportava a unidade de carga
tombou e causou danos ao container. A empresa Brasmar teria avaliado as avarias em R$
7.828,42. A apelante não poderia ter dado fim ao bem que não lhe pertencia, o que tornaria
a obrigação impossível de ser cumprida, restando cristalino o dever de indenizar. Teria
sucumbido em parte mínima.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A preliminar de mérito da prescrição não merece prevalecer, dado que não
decorreu o prazo de três anos para a apelada pleitear a reparação dos danos causados no
container, como alegado pela apelante.
O acidente que danificou a unidade de carga se deu em 14/09/2012, tendo a
ré ajuizado ação de consignação em pagamento na data de 23/01/2013 (processo no
011.13.000478-3, cujo número atual é 0001567-39.2017.8.26.0562), a fim de depositar o
valor que entendeu devido para indenizar a autora sobre os danos causados no container,
assim, não há que se falar em prescrição quando o caso encontra-se “sub judice”.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que “A
prescrição é instituto jurídico destinado a sancionar a inércia do detentor de um direito,
reconhecendo o desinteresse no exercício de sua posição jurídica e tornando definitivo o
estado das coisas. (...) A propositura de demanda em que se debate o próprio crédito - seja
ela anulatória, revisional ou cautelar de sustação de protesto - denota o conhecimento do
devedor do interesse do credor em exigir seu crédito. Ademais, a atuação judicial do credor
em defesa de seu crédito implica o inevitável afastamento da inércia. Desse modo, aplica-
se a interrupção do prazo prescricional, nos termos do art. 202, I, do CC, ainda que a
judicialização da relação jurídica tenha sido provocada pelo devedor”1.
Por meio desta demanda a apelada pretende ver a apelante condenada na
obrigação de fazer consistente na devolução do container descrito na petição inicial, no
pagamento pelas avarias causadas na unidade de carga e das sobreestadias decorrentes do
atraso na devolução de container pela recorrente após a conclusão do transporte marítimo.
Cabe esclarecer que o julgamento é em conjunto desta ação de cobrança
(processo no 1028476-04.2017.8.26.0562) com a ação consignatória (processo no
0001567-39.2017.8.26.0562).
A demandada na ação de cobrança, ora recorrente, apresentou pedido
1 REsp no 1522093, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 17/11/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028476-04.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22694 – PRB - 4/6
reconvencional para que fosse reconhecida a quitação da “demurrage” com o depósito
realizado nos autos, porém seu pedido foi julgado improcedente.
A apelante também ajuizou ação de consignação em pagamento, processo no
0001567-39.2017.8.26.0562, com o objetivo de depositar o valor que entende devido pela
perda total do cofre, cujo pedido foi julgado improcedente.
Como constou da fundamentação da r. decisão hostilizada, “O direito de
propor ação de cobrança de sobreestadia de contêineres surge após a devolução dos
equipamentos, porque, antes disso, a proprietária dos contêineres não sabe qual a
extensão do seu direito. A data de devolução dos contêineres é também o marco do início
da contagem do prazo prescricional. (...)
É incontroverso em ambos os autos que o contêiner não foi devolvido,
portanto, conforme entendimento acima mencionado, em relação à pretendida cobrança
de sobreestadias, não se formou o direito de ação, pois não há como determinar o valor
devido, uma vez que a devolução do equipamento é imprescindível para a apuração do
débito, não aplicável o artigo 324, § 1o, III, do CPC.
Portanto, a autora ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES LTD
representada por ZIM DO BRASIL LTDA não tem interesse processual em relação à
pretendida cobrança de sobreestadias, motivo pelo qual não conheço das alegações das
partes em relação a essa pretensão, cabendo à referida autora pleitear seu pretendido
direito em ação autônoma, após a devolução do contêiner.”
São fatos incontroversos nos autos a contratação do transporte e a avaria no
container quando este estava na posse da recorrente, tendo esta assumido a
responsabilidade pelas avarias causadas ao equipamento, conforme termo de
responsabilidade de devolução de container juntado às fls. 51/53.
Especificamente às fls. 53 a apelante se comprometeu com o “custo por
avarias ocorridas durante o período de posse do container acima, bem como, pelo valor
correspondente a cada unidade de carga, em caso de extravio ou perda total dos mesmos,
sem prejuízo da cobrança de sobreestadia (“demurrage”) incidente pelo período de posse
que cessará com o pagamento da indenização por avaria ou perda total do equipamento”.
Considerando esse ajuste entre as partes e que a descarga do cofre se deu em
02/09/2012, forçoso concluir que a “demurrage” é devida desde o fim do período livre
(“free time”) de sete dias, que se deu em 09/09/2012 até o dia 24/01/2013, quando a
recorrente efetuou o pagamento da indenização pela perda total do contêiner, nos autos da
ação consignatória (cópia de fls. 167).
Importa observar que com a avaria do cofre a autora não conseguiria alugá-
lo novamente, porque perecida a coisa, de maneira que a partir da respectiva indenização
não há que se falar em incidência de “demurrage”.
Segundo o termo de responsabilidade de devolução de contêiner, juntado às
fls. 51/53, as partes ajustaram a “demurrage” nos primeiros dez dias, no valor de US$
24,00, nos dez dias seguintes, no valor de US$ 38,00, e nos dias restantes no valor de US$
58,00.
Assim, foram 136 dias de atraso, estando correto o cálculo efetuado pela
demandada, chegando ao débito de US$ 7.348,00 a título de sobreestadia. E com a
conversão em Reais, a recorrente efetuou o depósito nestes autos no valor de R$ 23.513,60
(fls. 173/174).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028476-04.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22694 – PRB - 5/6
De outro lado, no concernente à ação de consignação em pagamento, em
que a apelante tem o objetivo de depositar o valor que entende devido pela perda total do
cofre, as partes admitem que o container foi avaliado pela empresa Brasmar Container
Inland Services, a qual apurou danos no total de R$ 7.828,42, o que é corroborado com o
documento de fls. 103.
Porém, a demandada não concordou com a avaliação, sustentando que o
valor de mercado do bem seria de R$ 4.000,00 (fls. 144), o que também não restou
comprovado nestes autos (artigo 373, inciso II, do NCPC).
Vale anotar que a venda como sucata do container não foi demonstrada pela
ré e tal alegação não foi impugnada pela autora, a qual sugeriu uma indenização (fls. 342).
Citem-se aqui os artigos 239 e 240 do Código Civil:
“Art. 239. Se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo
equivalente, mais perdas e danos”;
“Art. 240. Se a coisa restituível se deteriorar sem culpa do devedor, recebê-
la-á o credor, tal qual se ache, sem direito a indenização; se por culpa do devedor, observar-
se-á o disposto no art. 239”.
Assim, considerando-se que não se pode determinar cumprimento de
obrigação impossível, qual seja, a entrega de container já vendido como sucata, mas sim
providência que assegure resultado equivalente, é a hipótese de conversão em perdas e
danos.
Destarte, em substituição à condenação da apelante no pagamento de R$
7.828,42 pelas avarias na unidade de carga e também na obrigação de entregar o container,
a demandada deverá indenizar a autora pelo valor atual de um container idêntico àquele
objeto desta demanda, com o abatimento do valor já depositado às fls. 32 da ação
consignatória (processo no 0001567-39.2017.8.26.0562), a ser apurado em liquidação de
sentença.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que ambos os
contendores tiveram parte de suas pretensões afastadas, porém a apelada sucumbiu em
maior parte, devendo arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.
Tendo a autora pleiteado a entrega do cofre e o recebimento de indenização
pelas avarias (R$ 7.828,42), bem como condenação da apelante no pagamento do valor de
R$ 1.102.190,53, a título de sobreestadia, está recebendo apenas R$ 23.513,60, com a
conversão em perdas e danos do pedido de entrega do container e suas avarias.
Nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/2015, “Se um litigante
sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e
pelos honorários”.
Assim, escorreita a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o
proveito econômico obtido pela recorrente, considerado esse a diferença entre o que a
autora Zim Integrated Shipping Services Ltd cobrou e o que lhe foi reconhecido devido, já
observado o disposto no artigo 85, § 11, do NCPC.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de julgar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1028476-04.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 22694 – PRB - 6/6
parcialmente procedente o pedido da ação de cobrança e procedente o pedido
reconvencional para condenar a ré no pagamento à autora, a título de sobreestadia, do valor
de R$ 23.513,60, conforme depósito já realizado nos autos, bem como no pagamento de
indenização por perdas e danos no valor correspondente a um container usado idêntico
àquele objeto desta demanda, a ser apurado em liquidação de sentença, com o abatimento
do valor já depositado na ação consignatória, cujo pedido é julgado parcialmente
procedente, com inversão da sucumbência, devendo a apelada arcar integralmente com o
pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre a
diferença do que a autora cobrou e o que lhe foi reconhecido devido (proveito econômico
da ré) (art. 85, §§ 2o e 11, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator